Tribunal: TJES
Processo: 0000021-17.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-17.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEILDO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo acusado, contra sentença proferida pela Vara Única de Pinheiros-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 563 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal dos policiais militares que participaram da operação é coerente, detalhada e harmônica com os demais elementos dos autos, sendo considerada idônea para fundamentar a condenação, conforme entendimento reiterado do STJ no sentido de que o depoimento policial em Juízo possui valor probatório, salvo demonstração de má-fé ou parcialidade, o que não se verificou no caso.

A materialidade do crime está demonstrada por meio do boletim unificado, autos de apreensão, laudos de constatação provisória e definitiva das drogas, exame de química forense e perícia de eficiência da arma de fogo, comprovando o tráfico e a apreensão da submetralhadora calibre .380 com 34 munições.

A autoria delitiva está evidenciada, uma vez que o réu foi flagrado dispensando uma sacola contendo entorpecentes, além de estar em local utilizado para armazenamento de significativa quantidade de droga, apetrechos para tráfico e armamento, em contexto de vigilância prévia por parte do serviço de inteligência da polícia militar.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida (125 pedras e 615 g de crack), em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, que confere preponderância a esses fatores sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, ante a apreensão de balança de precisão, material para embalo de drogas e arma de fogo com munições no interior do imóvel utilizado pelo réu, o que revela dedicação à atividade criminosa e incompatibilidade com a figura do agente eventual.

Correta a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas, diante da apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto da atividade de tráfico, como meio de intimidação e proteção do ponto de venda de drogas.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000021-17.2024.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEILDO SILVA SANTOS (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATO BARBOSA - ES26749

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por

ADEILDO SILVA SANTOS
,
contra
a r. sentença (id 10500437), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pel
o
emprego de arma de fogo
(art. 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Em razões, a defesa

(id 10500443)
,
requer a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

De forma subsidiária, pleiteia a fixação da pena, no mínimo legal, e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 10500350) que, no dia 25 de março de 2024, policiais militares receberam informações do serviço de inteligência, relatando que dois indivíduos, possivelmente integrantes da “tropa da Jerusa”, estariam utilizando uma residência abandonada, no bairro Jundiá, em Pinheiros-ES, para depósito de drogas e armas de fogo.

Diante disso, os policiais foram até o local, e visualizaram o acusado ADEILDO, e o seu irmão, o menor J.C.S., dispensando uma sacola no portão, pois avistaram a guarnição, e ingressaram correndo na residência.

Ao contínuo, os policiais averiguaram que a sacola continha
125 (cento e vinte e cinco) pedras de crack
, além de R$ 120,00 (cento e vinte reais), o que justificou o ingresso no imóvel.

Após buscas realizadas na casa, foi apreendida
01 (uma) submetralhadora .380, com 34 (trinta e quatro) munições, 615 g (seiscentos e quinze gramas) de crack, além de uma balança de precisão, embalagens e material de preparo para drogas
.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de tráfico de drogas está demonstrada pelo boletim unificado (id 10500341 – fls. 06/11), auto de apreensão (id 10500341 – fls. 29/30), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 10500341 – fls. 31), auto de constatação de eficiência de arma de fogo ( id 10500341 – fls. 36/37), exame de química forense (id 10500357) e laudo pericial de arma de fogo (id 10500438).

De igual modo, a autoria também está comprovada, pelo depoimento do policial militar MARCOS VINICÍUS MANZOLI DE OLIVEIRA (link id 10500380), relatando que participou da operação, e que confirma o seu depoimento prestado na fase policial, em que narrou que visualizou o réu dispensando uma sacola com entorpecentes, além de terem sido apreendidas outras drogas e armas na residência.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha RUAN RODRIGUES DE SOUZA (link id 10500380), confirmando os fatos descritos na denúncia.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Registro ainda que, em seu interrogatório (link id 10500380), o réu afirmou que pretendia alugar a casa, mas não tinha conhecimento, de que no seu interior, havia entorpecentes e armas de fogo.

D
essa forma,
tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado foi visto pelas testemunhas, dispensando uma sacola contendo entorpecentes, além de guardar mais drogas no interior da residência, sendo certo que já era investigado, pelo serviço de inteligência da polícia militar, por fazer parte da gangue “tropa da Jerusa”, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

P
rosseguindo,
no que se refere ao pedido de fixação da pena, do delito de tráfico de drogas, no mínimo legal, entendo que, na primeira fase, a quantidade e a natureza da droga apreendida, totalizando 125 (cento e vinte e cinco) pedras de crack e 615 g (seiscentos e quinze gramas), da mesma substância, permitem a exasperação procedida pelo Magistrado.

Isto porque, o art. 42, da Lei nº 11.343/06, prepondera sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, sendo idônea a fundamentação utilizada, para elevar a pena-base, como já decidido, também pelo STJ, no HC nº 842.749/GO,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 5/11/2024
, DJe de 11/11/2024.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na última fase, entendo que não é possível o
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), como pretende a defesa, uma vez que, na residência em que o acusado estava, foram apreendidos

apetrechos para embalo e preparo de drogas, balança de precisão, além de uma arma de fogo, com 34 (trinta e quatro) munições, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a dedicação à atividade criminosa.

Por
fim
,
deve ser mantida a incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), pois a apreensão do artefato e das munições, ocorreram no mesmo contexto do tráfico de drogas, já que apreendidas na residência do réu, sendo parte do processo de intimidação, difusa e coletiva, para viabilizar e assegurar o sucesso da traficância.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10758137),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.